Tribunal: TJDFT
Processo: 0705742-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSE DE ENTORPECENTE NO TRABALHO EXTERNO. IMPUGNAÇÃO POR WRIT. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TÉRATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP) que homologou falta grave em desfavor do paciente, em razão do descumprimento de deveres durante o exercício de trabalho externo (posse de substância entorpecente). A defesa sustenta a necessidade de laudo pericial definitivo para a caracterização da falta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em definir se é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso de agravo em execução para discutir a homologação de falta grave, bem como se existe ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico prevê recurso específico para a impugnação de decisões proferidas no âmbito da execução penal, qual seja, o Agravo em Execução (art. 197 da Lei no 7.210/84).
4. A utilização de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio é repelida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal, salvo em situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder perceptíveis de plano.
5. No caso concreto, a decisão da VEP encontra-se devidamente fundamentada, ressaltando que a punição disciplinar decorreu da quebra de confiança e do descumprimento de deveres inerentes ao benefício do trabalho externo, o que independe do rigor probatório exigido para uma condenação criminal autônoma.
6. Não verificada ilegalidade manifesta que autorize a superação da inadequação da via eleita, o não conhecimento da impetração é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem não admitida.